Tribunal: TJDFT
Processo: 0004737-48.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. AMIGA DA VÍTIMA. DISPENSA DE COMPROMISSO. IRREGULARIDADE. INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MUDANÇA DE ESTADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. SENTIMENTO DE POSSE. MANUTENÇÃO. MONTANTE DE AUMENTO. ATENUANTE INOMINADA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR.
I - As exceções ao compromisso de dizer a verdade estabelecidas no art. 206 do CPP se referem apenas aos parentes e amigos do réu, mostrando-se irregular a dispensa em se tratando de amiga da vítima.
II - A ausência de compromisso, por si só, não reduz o um valor probatório do depoimento prestado pelo informante, cabendo ao Julgador a avaliação da veracidade e da credibilidade do conteúdo dessas informações, dentro do princípio do livre convencimento motivado.
III - O ato de atemorizar a vítima com a promessa da prática de mal grave, caso a visse com outra pessoa, caracterizador do crime de ameaça, não se confunde com aquele de, com frequência quase que diária, entrar em contato com a vítima e procurá-la em seu local de trabalho, proferindo diversos xingamentos, o que configura perturbação de tranquilidade. Trata-se de crimes diversos e que não foram praticados no mesmo contexto fático, inviabilizada a consunção.
IV - A mudança da vítima para outro estado da Federação em razão as ameaças e perturbações, por não se tratar de resultado ínsitos aos delitos cometidos pelo réu, justifica a valoração negativa das consequências do crime.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - É possível a aplicação simultânea das agravantes da violência contra a mulher e de motivo fútil ou torpe caracterizado por ciúmes ou sentimento de posse.
VII - A participação do réu em grupo reflexivo em cumprimento de determinação judicial não justifica a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP.
VIII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
IX - Não havendo prova da quantidade exata de ameaças praticadas em continuidade delitiva, a dúvida a esse respeito deve ser interpretada em favor do réu impondo-se a fixação da fração mínima de 1/6. Por outro lado, se as provas dos autos indicam sem qualquer dúvida que o réu perturbou a tranquilidade da vítima mais de sete vezes, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3.
X - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
XI - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
XII - Recurso parcialmente provido.